Tribunal: TJMT
Processo: 1044173-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044173-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE GUSTAVO DOS SANTOS CALSAVARA - CPF: 410.260.518-51 (ADVOGADO), GUSTAVO CALSAVARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 38.034.292/0001-56 (AGRAVANTE), REGINALDO CLAUDINO COSTA - CPF: 055.629.488-26 (AGRAVADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), GABRIEL BORGHI DOS SANTOS - CPF: 475.090.128-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES ENDOSSADOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E SIMULAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL E PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Monitória fundada em dois cheques endossados, indeferiu o pedido de produção de prova oral consistente no depoimento pessoal das partes e de prova pericial contábil. O agravante sustenta que o agravado apresentou embargos monitórios alegando ilegitimidade ativa, simulação do endosso, prática de agiotagem e inexistência do débito. A sentença anteriormente proferida foi anulada pelo Tribunal por cerceamento de defesa,
determinando a reabertura da fase probatória. Após o retorno dos autos, o juízo de origem indeferiu as provas requeridas e designou audiência de instrução, o que motivou a interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do depoimento pessoal do embargante e da prova pericial contábil, em ação monitória fundada em cheques na qual se alegam simulação e prática de agiotagem, configura cerceamento de defesa, especialmente após determinação do Tribunal para reabertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema da persuasão racional autoriza o juiz a indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, mas não permite a rejeição de provas relevantes e necessárias à demonstração do direito da parte.

A atribuição do ônus probatório ao agravante impõe a garantia de meios adequados para seu cumprimento, sendo insuficiente limitar a instrução à prova documental quando a controvérsia envolve alegações de simulação, agiotagem e origem da dívida.

O depoimento pessoal da parte adversa constitui meio probatório apto a provocar confissão ou evidenciar contradições sobre fatos subjetivos relacionados à natureza do negócio jurídico e à existência de agiotagem, nos termos do art. 385 do CPC.

A prova pericial contábil mostra-se pertinente para examinar a correspondência entre os valores alegadamente pagos e os valores indicados nos títulos, contribuindo para esclarecer a regularidade da relação obrigacional.

O indeferimento dessas provas, em contexto no qual o próprio Tribunal já reconheceu cerceamento de defesa e determinou a reabertura da instrução, viola o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de provas essenciais ao esclarecimento de controvérsia sobre simulação e prática de agiotagem em ação monitória configura cerceamento de defesa.

A atribuição do ônus da prova à parte exige a garantia de meios probatórios adequados para seu cumprimento.

O depoimento pessoal da parte e a perícia contábil são provas pertinentes quando a controvérsia envolve a origem da dívida e a licitude da causa debendi.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 7o, 370, parágrafo único, 373 e 385.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1003138-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, pub. 23.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisãoda 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Monitória
n.
1040286-28.2022.8.11.0041
, indeferiu o pedido de depoimento pessoal das partes, bem como de perícia contábil.

A
parte agravante afirma que n
a origem foi proposta ação monitória fundada em dois cheques endossados, nos valores de R$ 17.500,00 e R$ 41.000,00, totalizando R$ 65.859,87, emitidos pelo agravado em 29/01/2022 e 01/02/2022, respectivamente.

Sustenta que o agravado
apresentou embargos monitórios, alegando, entre outros pontos, ilegitimidade ativa, simulação do endosso, prática de agiotagem e inexistência do débito.

Alega que
a
sentença inicial julgou a ação improcedente por falta de comprovação da origem da dívida, com inversão do ônus da prova. Contudo, em apelação, o Tribunal anulou a sentença por cerceamento de defesa, determinando a reabertura da fase probatória.

Ressalta que
,
a
pós o retorno dos autos, o agravante requereu depoimento pessoal do agravado e perícia contábil, mas o juízo de primeiro grau indeferiu essas provas, entendendo suficientes as provas documentais e testemunhais, e designou audiência de instrução.

Defende
que a decisão configura novo cerceamento de defesa e desrespeita o acórdão que determinou a produção de provas, pois lhe foi imposto o ônus de provar a regularidade do crédito sem permitir os meios necessários.

Pede provimento do agravo para determinar a produção do depoimento pessoal do agravado e da prova pericial contábil.

Antecipação de tutela recursal indeferida no Id.
335678856
.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisãoda 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Monitória
n.
1040286-28.2022.8.11.0041
, indeferiu o pedido de depoimento pessoal das partes, bem como de perícia contábil.

A controvérsia cinge-se à necessidade de produção de prova oral (depoimento pessoal) e pericial contábil em Ação Monitória fundada em cheques, na qual o embargante (ora agravado) alega a prática de agiotagem e simulação, tendo havido inversão do ônus da prova pelo juízo de origem.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença proferida anteriormente foi anulada por esta Corte, reconhecendo-se o cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos para a devida instrução processual.

Ambas
as
partes requere
ram a realização de prova pericial e prova oral (Ids.
194392867
e
194907377
)
.

No
entanto, no
cumprimento dessa determinação, o magistrado singular fixou como pontos controvertidos:
a) validade do endosso; b) existência de simulação/agiotagem; c) quitação dos valores; d) existência de relação jurídica; e) origem e causa dos cheques
e
indeferiu a produção de demais provas.

O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema da persuasão racional, cabendo ao juiz, destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Entretanto, tal prerrogativa não autoriza o indeferimento de provas essenciais à demonstração do direito da parte, especialmente quando a ela foi atribuído o ônus probatório.

Ao indeferir o depoimento pessoal do agravado e a perícia contábil, o magistrado retira do agravante os meios hábeis para se desincumbir desse ônus. A prova exclusivamente documental pode ser insuficiente para demonstrar a ausência de simulação ou a licitude da
causa debendi
quando há contestação sobre a natureza dos negócios subjacentes.

Sobre a pertinência do depoimento pessoal (art. 385 do CPC), este é meio fundamental para provocar a confissão da parte contrária ou extrair contradições sobre a tese de agiotagem e simulação. Negar tal meio de prova, quando a controvérsia gira em torno da intenção das partes e da natureza do negócio (fatos subjetivos e complexos), configura cerceamento de defesa.

Quanto à prova pericial contábil,
esta
se mostra pertinente para a análise d
a correspondência dos valores
dos pagamentos com os valores supostamente devidos
.

Sobre a matéria:

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Ação monitória.
Cerceamento de
defesa .
Prova testemunhal. Alegação de prática de agiotagem
. Alegação de agiotagem.
Necessidade de produção
probatória
.
Sentença
anulada..
I.
(...)
III. Razões de decidir
3. A prática de agiotagem, quando alegada, exige análise criteriosa, em virtude das dificuldades intrínsecas à sua comprovação, o que demanda a ampliação do conjunto probatório.

4 .
O princípio do contraditório e a garantia do direito de defesa pressupõem a oportunidade de produzir provas essenciais ao esclarecimento dos fatos controvertidos. 5. A sentença recorrida, ao indeferir a produção de prova oral requerida pelo réu, inviabilizou a ampla defesa, desrespeitando o art. 373, II, do
CPC .
IV. Dispositivo e tese 6. Apelação provida para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da fase instrutória e autorização para produção de provas requeridas. Tese de julgamento:
"É indispensável assegurar a produção de provas requeridas pela parte quando elas forem essenciais para esclarecer alegações de extrema complexidade, como a prática de
agiotagem
.
"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10031381220248110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

Portanto, para evitar nulidade futura e garantir o contraditório substancial (art. 5o, LV, da CF/88 e art. 7o do CPC), impõe-se a reforma da decisão para deferir a produção das provas pleiteadas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao
Recurso
para

deferir
a produção da prova oral e da prova pericial contábil requeridas determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026